Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-12.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017897-12.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), EULINA MARIA DE TOLEDO - CPF: 545.416.111-04 (IMPETRANTE), GIOVANI TOLEDO DE FRANCA BARRETO - CPF: 061.433.051-37 (TERCEIRO INTERESSADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: EULINA MARIA DE TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO ÀS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E
nquanto as investigações não forem encerradas, a manutenção da apreensão do bem se revela necessária para o deslinde da controvérsia penal, ainda mais se porventura for provada a sua utilização na suposta prática de tráfico de drogas, o que poderá, como consequência, determinar a sua perda em favor da União, conforme determina a Lei nº 11.343/06 e o art. 91 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1017897-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: EULINA MARIA DE TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por EULINA MARIA DE TOLEDO, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, o qual indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA CB 300, chassi 9C2NC4910FR0122812, placa QBN5B25, apreendida em virtude da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, pelo flagranteado
Giovani Toledo de França Barreto
, filho da impetrante.

Aduz a impetrante ser a legítima proprietária da motocicleta apreendida em poder do seu filho
Giovani
, razão pela qual pugna pela liberação imediata do veículo ao argumento de que fora apreendida pequena quantidade de entorpecente em poder de
Giovani
(id. 104463991).

Para tanto, apresentou documentos com o fito de demonstrar a propriedade do referido bem.

A liminar foi indeferida (id. 104586494).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela denegação da segurança com recomendação para que o Juízo singular delibere sobre o pedido de restituição de coisa apreendida (id. 110870478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: EULINA MARIA DE TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EULINA MARIA DE TOLEDO, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, o qual indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA CB 300, chassi 9C2NC4910FR0122812, placa QBN5B25, apreendida em virtude da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, pelo flagranteado
Giovani Toledo de França Barreto
, filho da impetrante.

Aduz a impetrante ser a legítima proprietária da motocicleta apreendida em poder do seu filho
Giovani
, razão pela qual pugna pela liberação imediata do veículo ao argumento de que fora apreendida pequena quantidade de entorpecente em poder de
Giovani
.

Para tanto, apresentou documentos com o fito de demonstrar a propriedade do referido bem.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à impetrante, devendo a segurança ser denegada.

No presente feito, verifica-se que a motocicleta fora apreendida na posse do flagranteado
Giovani Toledo de França Barreto
, filho da impetrante, bem como que esta seria a legítima proprietária do veículo.

Transcrevo o
decisum
proferido pelo Juízo de primeira instância quando da audiência de custódia que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de restituição do bem:

“(...) Finalmente, nos termos do art. 705, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial [1], intime-se o douto advogado subscritor do pedido de restituição de veículo para que distribua o referido pleito em autos apartados, os quais tramitarão em dependência ao Inquérito Policial respectivo. Distribuídos os autos, junte-se a manifestação ministerial e após, conclusos (...)”.

Pois bem.

Enquanto as investigações não forem encerradas, a manutenção da apreensão do bem se revela necessária para o deslinde da controvérsia penal, ainda mais se porventura for provada a sua utilização na suposta prática de tráfico de drogas, o que poderá, como consequência, determinar a sua perda em favor da União, conforme determina a Lei nº 11.343/06 e o art. 91 do Código Penal.

Ainda que preenchido o requisito estampado no art. 120 do CPP, qual seja, a comprovação da propriedade do bem, o artigo 118 do mesmo diploma legal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não serão restituídas antes de transitar em julgado a sentença.

A propósito, trago o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.”

(N.U 1009086-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021) (Grifei).

Aliás, importante frisar que
da
consulta ao site do Tribunal de Justiça, observa-se que até a presente data não houve oferecimento de denúncia referente ao caso apontado.

Desta feita, por ainda interessar às investigações que se encontram em curso, a referida motocicleta não poderá ser restituída enquanto não esclarecida a sua real utilização.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por EULINA MARIA DE TOLEDO, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

Des. PAULO DA CUNHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022